Tribunal: TJDFT
Processo: 0744882-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0744882-97.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. AGRAVADO: VITOR RAFAEL COUTO DA SILVA DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial (consórcio de veículo – R$ 59.730,39), acolheu a impugnação do executado/agravado à penhora realizada em sua conta salarial (R$ 8.640,73). O agravante alega, em síntese, que: 1) o agravado sequer demonstrou que a referida conta é exclusivamente utilizada para recebimento de salário, pois verifica-se do próprio extrato por ele juntado que há diversas transações por PIX recebidos de pessoas que não o empregador; 2) a jurisprudência admite a penhora de 30% do salário, tendo em vista que não causaria qualquer prejuízo à sobrevivência do agravado. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja mantida a penhora via Sisbajud. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. Constou da decisão agravada: “(...) Ao analisar os extratos bancários acostados aos autos, observo que a parte executada recebeu um crédito em sua conta no valor R$ 18.186,06, na data de 08/08/2024, valor correspondente àquele indicado no termo de rescisão do contrato de trabalho de ID 208851473, tratando-se, por conseguinte, de verba salarial. (...)” O agravado comprovou que o bloqueio de R$ 8.640,73 incidiu sobre verbas recebidas em razão de rescisão de contrato de trabalho como brigadista (última remuneração: R$ 5.320,42). Embora o Superior Tribunal de Justiça venha relativizando a impenhorabilidade do salário, tal entendimento se dá em caráter excepcional e desde que preservado o mínimo existencial do devedor. E, no caso, ainda que seja possível a penhora de verbas rescisórias, entendo que, a partir dos elementos constantes dos autos, o bloqueio de R$ 8.640,73 na conta do agravado tem potencial para comprometer o seu mínimo existencial, na medida em que representaria mais do que o valor integral da sua última remuneração. Também não está demonstrado o risco de dano iminente ao agravante, uma vez que a liberação do valor em favor do agravado está condicionada à preclusão da decisão agravada, o que não ocorrerá até o julgamento do agravo de instrumento pelo colegiado. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator